Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721388-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA AGRAVADO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL DESPACHO Os autos me vieram conclusos nos termos do art. 90 RITJDFT, ID. 73296199. Em 11/06/2025 concedi parcialmente a tutela de urgência recursal para determinar que a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL se abstenha de dar posse à Chapa 2, até ulterior decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724072-64.2025.8.07.0001, ID. 72761468. A parte requerida apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ID. 73193408. Não verifico, a priori, qualquer razão ou urgência para modificar a decisão monocrática que antecipou a tutela de urgência recursal, até que seja proferida decisão final de mérito no presente recurso. Assim, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital